Tribunal: TJES
Processo: 5009334-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009334-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: IMOBILIARIA DA PRAIA DO SOL LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELOS RECORRENTES. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS EM AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Antonio dos Santos e outra contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor de Imobiliária Praia do Sol Ltda., sob o argumento de que os recorrentes seriam proprietários do imóvel, estariam na posse do bem há mais de dez anos e teriam direito à usucapião, além de alegarem nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os recorrentes comprovaram a posse apta a afastar a liminar de reintegração de posse; (ii) estabelecer se o deferimento da medida possessória sem prévia oitiva dos réus violou o contraditório; e (iii) determinar se é admissível a juntada de documentos preexistentes em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC exige a demonstração da posse anterior, do esbulho e da respectiva data para o deferimento da reintegração de posse.

Os recorrentes não apresentam elementos suficientes para comprovar o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, limitando-se a juntar documento de transferência bancária referente à aquisição do bem.

A ausência de comprovantes de pagamento de tributos, de despesas de manutenção, de construção de cercas ou muros e de contratação de terceiros para conservação do imóvel fragiliza a alegação de posse prolongada e contínua.

A ação possessória tutela a posse fática, e não o mero direito abstrato de propriedade, razão pela qual a titularidade do imóvel não substitui a demonstração concreta do exercício possessório.

O deferimento da liminar inaudita altera pars não viola o contraditório quando o juízo de origem adota diligências prévias para localização dos ocupantes e a natureza da medida justifica a ausência de manifestação prévia dos réus.

Os elementos constantes dos autos indicam, em análise perfunctória, que os recorrentes não frequentavam habitualmente o imóvel, pois a própria autora encontrou dificuldades reiteradas para identificar os praticantes do esbulho da área.

A juntada posterior de documentos já existentes à época da interposição do agravo revela-se inadmissível, ainda que em sede de agravo interno, devendo eventual produção probatória ocorrer perante o juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A ação de reintegração de posse exige prova concreta do exercício da posse anterior, não bastando a mera alegação de propriedade ou documento de aquisição do imóvel.

O contraditório diferido é compatível com a concessão de liminar possessória inaudita altera pars quando presentes os requisitos legais e realizadas diligências para localização dos réus.

A posse protegida pelas ações possessórias decorre do exercício fático sobre o bem, e não exclusivamente da titularidade dominial.

É inviável a juntada, em agravo interno, de documentos preexistentes não apresentados no momento da interposição do recurso instrumental.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar o agravo de instrumento de Jose Antonio dos Santos e Outra, onde impugna a decisão proferida na origem que acolheu o pleito liminar de reintegração de posse formulado pela Imobiliária da Praia do Sol Ltda.

Pois bem.

O artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que incumbirá ao autor provar a sua posse, bem como a perda dela em razão do ato de esbulho, além da data da ocorrência do fato, considerando que estamos diante de uma ação de reintegração.

No caso em tela, ao que se observa, os recorrentes não lograram êxito em demonstrar a posse por eles exercida, ao menos com os documentos apresentados junto a petição do recurso. De igual forma, os fundamentos trazidos não encontram eco no ordenamento jurídico e na jurisprudência acerca da reintegração de posse.

Decerto, o argumento de que o pedido de reintegração de posse foi deferido sem o estabelecimento do contraditório não poderá prosperar.

Isto, porque antes de deferir o pedido de reintegração de posse e expedir o mandado respectivo, o julgador
a quo

empreendeu esforços no sentido de localizar os recorrentes, supostamente praticantes do esbulho, inclusive, buscou em órgãos públicos os endereços deles sem qualquer sucesso.

Ademais, certo é que se tratando de medida inaudita altera pars, não haveria motivo para a manifestação prévia dos réus.

Noutra plana,
a tese dos recorrentes de que nunca avistaram representantes da recorrida no local do imóvel falece de sustentação. Tal conclusão é extraída da própria marcha processual, já que a autora/recorrida, por vezes, tentou localizar a pessoa que poderia estar na posse do imóvel, sem qualquer sucesso, inclusive apontando que vizinhos relatavam a presença de pessoas distintas, o que demonstra que os recorrentes, ao menos prima facie, não frequentavam habitualmente a região.

Não há documentos apresentados nestes autos pelos recorrentes que demonstrem o pagamento de tributos ao longo dos anos, o pagamento de materiais de construção para confecção de muros ou cerca, tampouco recibo de transferência a terceiros que trabalharam na manutenção do lote ao longo do tempo.

Devo dizer que o documento de transferência bancária apresentado atinente a compra do imóvel por si só não é capaz de demonstrar a posse em discussão na presente demanda, mormente porque estamos em uma ação de natureza eminentemente fática.

Nesse sentido:

“
[...]A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, sendo indispensável, como pressuposto básico, a demonstração da posse anterior. O conjunto probatório demonstra que os autores jamais exerceram, de fato, a posse sobre o imóvel, permanecendo afastados do bem por mais de vinte anos, período em que o usufrutuário exerceu a posse exclusiva. A posse indireta invocada pelos autores, fundada unicamente na titularidade da nua-propriedade, não se sustenta quando dissociada de qualquer exteriorização fática dos poderes inerentes à posse. A simples titularidade de direito real não se confunde com a posse protegida pelas ações possessórias, que tutelam o exercício fático do domínio e não o direito abstrato à posse. A pretensão de reintegração baseada no título de propriedade desvirtua a natureza da ação possessória, convertendo-a indevidamente em demanda petitória. Ausente a comprovação da posse anterior pelos autores, resta prejudicada a análise de eventual esbulho, pois não se pode esbulhar quem não possui.[...]”(TJES, AC 002819-89.2018.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 31/03/2026)

Por fim, ainda é importante observar que os documentos apresentados pelos recorrentes em sede de agravo interno não poderão ser objeto de análise, já que inviável ao aditamento da petição instrumental ou a juntada de outros documentos já existentes quando da sua interposição. A juntada das referidas provas poderá ocorrer na instância originária e submetidas ao crivo do julgador primevo.

Diante dos fundamentos supra, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.